Tribunal: TJES
Processo: 5007111-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007111-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERILENY DOS SANTOS NASCIMENTO BARCELOS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DA COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO NO RECURSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Tratam-se de embargos de declaração contra decisão colegiada que negou provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante.

2. Alegam os Autores que a decisão recorrida possui o vício de omissão ao não considerar que não foi comprovada a expedição da notificação de infração para contabilizar o prazo dos embargantes, na sede administrativa, nos termos do art. 257, §7º, do CTB.

3. O pleito recursal não merece acolhimento. Em detida análise dos autos tem-se que o debate acerca do documento de notificação não é causa de pedir constante no termo de reclamação e sequer foi mencionado do Recurso Inominado. Assim, a ausência de apreciação de questão que nunca foi discutida nos autos não encerra hipótese de omissão.

4. Ademais, o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, explicitando de forma correta e com base na jurisprudência as razões de manutenção da sentença de piso. Trata-se o pleito, portanto, de mero dissabor da parte ora Embargante que busca a rediscussão do mérito a fim de obter decisão mais favorável aos seus interesses, o que não é a função dos embargos declaratórios.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)